Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739899-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido. Consultando os autos de origem, verifica-se que já foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (ID n.o 80920031, dos autos de origem). Inclusive, já foi interposta apelação (ID n.o 82076257, dos autos de origem). É o relator do necessário. Passa-se à decisão. A superveniência de sentença nos autos de origem implica a perda do objeto do recurso versa sobre pedido de antecipação de tutela. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator